Tribunal: TJDFT
Processo: 0713578-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EX-CÔNJUGE. IMÓVEL. BEM PARTILHADO EM AÇÃO DE DIVÓRCIO. FORMAÇÃO DE CONDOMÍNIO. DESFAZIMENTO DA CO-PROPRIEDADE. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. DIREITO POTESTATIVO. ALIENAÇÃO JUDICIAL. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Não havendo concordância na permanência da co-propriedade ou na alienação do bem, constitui direito potestativo de um dos condôminos requerer a extinção do condomínio a fim de, efetivamente, desfazer a comum propriedade do imóvel, recebendo o valor correspondente a sua parcela. 1.2Neste sentido, a extinção do condomínio em questão caracteriza-se como direito potestativo do condômino de bem imóvel indivisível, que não couber divisão cômoda ou que, pela divisão, se tornar impróprio ao seu destino, não sendo atingida, assim, pela prescrição.
2. Deste modo, diante da formação de condomínio sobre o imóvel, entendo presentes os requisitos para o requerimento formulado pelo agravado, por se tratar de direito potestativo, podendo ser exercido a qualquer tempo, sendo a manutenção da decisão agravada medida que se impõe.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.